Tribunal: TJDFT
Processo: 0001455-18.2016.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2025-05-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) PROCESSO: 0001455-18.2016.8.07.0018 EMBARGANTE: EMPLAVI SOCIEDADE IMOBILIRIA LTDA. EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Verificado erro material, revogo o despacho de ID 71602688. Nos termos do § 2o do artigo 1.023 do Código de Processo Civil, intime-se a parte embargada para que se manifeste acerca dos embargos de declaração opostos por EMPLAVI SOCIEDADE IMOBILIÁRIA LTDA (ID 71562435). Após, retornem-me os autos conclusos para análise. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A010